Tribunal: TJBA
Processo: 8073976-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073976-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESMERALDO FONSECA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE
S
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO AUTÔNOMA.
E
RRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Esmeraldo Fonseca, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal, ao considerar tratar-se de sentença proferida em embargos à execução. O agravante sustenta que a decisão impugnada seria interlocutória, razão pela qual insiste na tese de cabimento do Agravo de Instrumento. O agravado, Banco do Nordeste do Brasil S.A., apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida nos embargos à execução possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento contra sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada, que julgou improcedentes os embargos à execução, extinguiu a fase cognitiva do processo com resolução de mérito, apresentando natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso cabível contra sentença proferida em embargos à execução é a apelação, nos termos do parágrafo único do art. 1.009 do CPC, conforme consolidado entendimento do STJ.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, sendo a sentença que os julga impugnável por apelação, não por agravo de instrumento.

A insistência do agravante em rediscutir matéria já pacificada configura tentativa de redimensionamento da natureza jurídica do ato decisório, sem respaldo legal ou jurisprudencial.

O acórdão adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância protelatória em razão do manejo de recursos com intuito meramente obstativo, nos termos dos arts. 80 e 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga improcedentes os embargos à execução possui natureza de sentença e, portanto, é impugnável por apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 487, I; 1.009, parágrafo único; 1.015; 932, III; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.447.816/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.06.2019;
STJ, AgInt no AREsp 1.969.438/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.04.2023;
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.940.017/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15.09.2022;
TJ-RS, AI 5131914-92.2023.8.21.7000, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, j. 17.05.2023;
TJ-RN, AI 0813658-60.2022.8.20.0000, Rel. Des. João Batista Rebouças, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo Interno em
Agravo de Instrumento nº 8073976-49.2024.8.05.0000, onde figuram, como
agravante
,
ESMERALDO FONSECA
e, como
agravado
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão
que não conheceu do agravo de instrumento, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
conforme o
voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04